Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008302-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65321973, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 66320858). Verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos MARIA NOGUEIRA DA SILVA, MARIA OCIANIRA DE ANCHIETA SOARES, MARIA PAULINO DE SOUZA, MARIA PERPETUA NEVES, MARIA PEDRO DE ABREU, MARIA PEREIRA DE MELO, MARIA PETRONILA DE AQUINO, MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO, MARIA OLGA LOPES e MARIA ONEIDA DE RABELO JESUS (ID: 9739510, 19739492, 54228979, 56446090 e 64662791). O crédito referente aos honorários sucumbenciais foi integralmente satisfeito (ID: 41238048). Pois bem. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR